Tribunal: TJDFT
Processo: 0742926-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de Declaração. Omissões. Inexistência. Rediscussão. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido de reparação de danos decorrente de correção supostamente indevida da conta Pasep.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão foi omisso na análise da preliminar de cerceamento de defesa e quanto à suposta ausência de prova documental.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
4. A preliminar de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial, bem assim a questão relativa à prova do creditamento dos rendimentos foi objeto de expressa análise, pelo que não há se falar em omissão.
5. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.